Tribunal: TJPA
Processo: 0804618-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804618-31.2018.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: ELZA XERFAN HABER, GUSTAVO XERFAN HABER, MELINA XERFAN HABER, MILENE XERFAN HABER DE MEIRA MATTOS, MONICA HABER DE SOUZA, ESPÓLIO DE MICHAEL HONCI HABER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO E PAGAMENTO PARCIAL. MULTA SOBRE MULTA E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Eduardo da Silva Rizziolli, reconheceu saldo remanescente devido pelo apelante, aplicou multa e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da dívida e determinou o pagamento. A apelante sustenta excesso nos cálculos apresentados pelo juízo, alegando que pagamentos parciais realizados não foram devidamente considerados. Requer, ainda, a exclusão da cobrança de multa sobre multa e a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de erro ou excesso nos cálculos do valor remanescente da dívida;
(ii) determinar se houve indevida aplicação de multa sobre multa; e
(iii) avaliar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos apresentados pelo juízo de origem, que consideraram o saldo remanescente devido, observam corretamente os critérios previstos no título executivo judicial, incluindo os encargos devidos pelo atraso. A alegação de excesso não foi devidamente comprovada pela apelante, a quem incumbia o ônus de demonstrar eventual incorreção nos valores apurados, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.

A cobrança de multa sobre multa não se verifica nos autos, já que a penalidade aplicada decorre do inadimplemento da obrigação principal no cumprimento da sentença, não havendo duplicidade ou irregularidade na aplicação da penalidade.

Os honorários advocatícios fixados na sentença, incidentes sobre o valor da dívida atualizado, atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho realizado pelo patrono do exequente e a natureza do litígio, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de cumprimento de sentença, o devedor deve demonstrar eventual excesso nos cálculos do saldo remanescente da dívida, sob pena de manutenção dos valores apurados pelo juízo.

A aplicação de multa no cumprimento de sentença é legítima desde que vinculada ao inadimplemento da obrigação, não configurando cobrança de multa sobre multa.

Os honorários advocatícios fixados em cumprimento de sentença devem observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando o trabalho do advogado e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 525, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1223021/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado), Quarta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1791534/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco Itaucard S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que, nos autos da ação de
cumprimento de sentença
movida por
Eduardo da Silva Rizziolli
, reconheceu a existência de saldo remanescente a ser pago pelo apelante, aplicando a multa e os honorários advocatícios incidentes sobre o valor atualizado da dívida.

A apelante sustenta que o cálculo do valor devido, conforme apurado pelo juízo, é excessivo e que já houve pagamentos parciais, os quais deveriam ser considerados para a redução do montante final. Defende, ainda, que a cobrança de multa sobre multa é indevida e que os valores de honorários fixados são desproporcionais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que os valores calculados foram corretamente apurados, considerando os encargos devidos pelo atraso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Como é cediço
o direito à saúde é bem indisponível, figurando como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1º, III
[1]
, e 6º,
caput
[2]
, da CF/88.

Dos autos, consta laudo médico atestando que o paciente é portador de síndrome demencial, distúrbio caracterizado pela deterioração da função cognitiva que afeta a memória e áreas como linguagem, pensamento, movimentos coordenados, reconhecimento e percepção, organização e realização de tarefas, em fase moderada evoluindo para avançada.

Na inicial, contudo, o apelado narrou que no dia 09 de janeiro de 2018, a seguradora ré negou cobertura ao serviço de assistência médica domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual, mesmo diante da necessidade, pois o paciente não possui condições físicas de ser transportado de maneira normal à clínicas e/ou consultórios para atendimento das prescrições médicas.

Nesse cenário, impende observar que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não sendo crível a limitação quanto ao tipo de tratamento que será prescrito, incumbência específica do profissional da medicina que avaliou o paciente e emitiu o laudo.

Cumpre ressaltar que a Corte da Cidadania, já adotou o posicionamento de que compete “
ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (STJ – agint no resp 1765668/df – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – 3ª turma, julgado em 29/04/2019).

Restou, outrossim, consolidado no âmbito do STJ que o
"serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto".
(AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017.

Nesse contexto, há que se ponderar que a natureza contratual dos planos de saúde,
além de constituírem negócios jurídicos de consumo, estabelecem a sua regulamentação mediante cláusulas contratuais gerais, ocorrendo a sua aceitação por simples adesão pelo segurado. Por consequência, a interpretação das cláusulas contratuais devem ser firmadas de modo mais favorável ao aderente.

Ademais,
sopesa-se que o recorrente não carreou aos autos prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo que a impedisse de fornecer o tratamento que se adequa à condição do paciente, bem assim, não comprovou a ineficácia do tratamento,
múnus
de sua incumbência.

Sobre o tema na espécie, o E. STJ, assentou entendimento no seguinte sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE HOME CARE POR PLANO DE SAÚDE. No caso em que o serviço de home care (tratamento domiciliar) não constar expressamente do rol de coberturas previsto no contrato de plano de saúde, a operadora ainda assim é obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a despesa diária em hospital. Isso porque
o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, serviço este que, a propósito, não pode sequer ser limitado pela operadora do plano de saúde, conforme a Súmula 302 do STJ ("É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado")
.
Além do mais, nota-se que os contratos de planos de saúde, além de constituírem negócios jurídicos de consumo, estabelecem a sua regulamentação mediante cláusulas contratuais gerais, ocorrendo a sua aceitação por simples adesão pelo segurado
.
Por consequência, a interpretação dessas cláusulas contratuais segue as regras especiais de interpretação dos contratos de adesão ou dos negócios jurídicos estandardizados, como aquela segundo a qual havendo dúvidas, imprecisões ou ambiguidades no conteúdo de um negócio jurídico, deve-se interpretar as suas cláusulas do modo mais favorável ao aderente.
Nesse sentido, ainda que o serviço de home care não conste expressamente no rol de coberturas previstas no contrato do plano de saúde, havendo dúvida acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a interpretação mais favorável ao consumidor, como aderente de um contrato de adesão, conforme, aliás, determinam o art. 47 do CDC ("As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"), a doutrina e a jurisprudência do STJ em casos análogos ao aqui analisado. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Vigésima Quinta Câmara Cível Apelação Cível nº 0314041-32.2016.8.19.0001 (2) (REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/20.)

Note-se que a
expectativa do contratante é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante do risco de agravamento de um quadro clínico.

Precisamente acerca da cobertura, infere-se que a partir da edição da Lei nº 14.454/2022, o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

Sob essa perspectiva, e
m que pese a natureza taxativa do rol previsto pela ANS para tratamentos de saúde,
conforme entendimento estabelecido nos julgamentos dos ERESP 1.889.704 / ERESP 1.886.929,
de outra banda, não se pode olvidar que a referida jurisprudência assentou a aplicabilidade moderada, tracejando hipóteses de exceção, tal como é o caso dos autos,
uma vez que consta dos presentes fólios digitais recomendação médica e por não constar do rol da ANS outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que se adeque à cura do paciente.

Ressalte-se que, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006 da ANVISA, o serviço de
home care
, seja ele público ou privado, deve fornecer todos os equipamentos, insumos, medicamentos, alimentação especial e recursos humanos necessários ao atendimento da necessidade do paciente.

Ressalte-se ainda que
e
ntre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da apelante SUL AMÉRICA e a manutenção da saúde e da vida do apelado, deve prevalecer o segundo, eis que
a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Do Dano moral

Relativamente ao dano moral, é inegável que a realização do tratamento recomendado por laudo médico na modalidade domiciliar, ultrapassou o mero inadimplemento
contratual, eis que
ipso facto
a discordância do apelante na prestação da assistência médica na referida modalidade, compromete o restabelecimento da plena saúde do paciente, que se encontrava debilitado.

Em casos análogos ao presente
a jurisprudência direciona no sentido de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Desse modo, é uma consequência jurídica que se opera independentemente de prova do prejuízo, senão veja-se:

Autoridade:
Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma

Título:
AgInt no REsp 1791534 / SP

Data:
20/04/2020

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (AgInt no AREsp n. 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

Decisão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luís Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Como bem pode se perceber as balizas para a configuração e mensuração do dano moral em caso de discordância do plano de saúde com a prestação de serviço de
home care
estão assentadas na dor
, na frustração, na humilhação, no sofrimento, na angústia, na tristeza, sentimentos que agravam a situação de aflição psicológica no espírito do usuário, já fragilizado pelo estado de saúde.

No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a negativa do
home care
devidamente prescrito por médico configura abusividade indenizável no valor razoável e proporcional de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se verifica dos arestos abaixo colacionados,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fático-probatórios existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado referente ao serviço de home care. Dessa forma, qualquer alteração nesse quadro quanto à falha na prestação do serviço da agravante demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O entendimento exarado no aresto impugnado encontra amparo na jurisprudência do STJ que dispõe no sentido de configurar dano moral indenizável a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico ao beneficiário. Súmula 83/STJ. 3. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual deve ser ratificada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498964/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA ABUSIVA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos - recusa do plano de saúde em custear home care. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1223021/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018)

Dessa feita, acompanhando-se a linha de precedentes firmadas pela corte da Cidadania e, na esteira dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vislumbra-se que a sentença fixou o valor dos danos em patamar condizente com a natureza da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença irretocável.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

[1]

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana

[2]

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Belém, 09/12/2024